Tribunal: STF
Processo: HC 247453
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro com resultado morte. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kleber Kretli Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 903.669/SP (evento 15).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte e associação criminosa, tipificados nos arts. 159, §3º e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa alega a ausência de fundamentação idônea, visto que a prova da materialidade e os indícios de autoria são insuficientes para sustentar o decreto prisional. Aduz a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta que o paciente não é uma pessoa dedicada à prática criminosa, bem como aponta circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de trabalho lícito no comércio familiar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 15):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. AUSÊNCIA DE DOLO DE AUFERIR VANTAGEM ILÍCITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI . GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. Temática relacionada à alegada ausência de dolo, de possibilidade de aplicação medidas cautelares mais brandas ou, ainda, de substituição da prisão corporal por domiciliar, não foram enfrentada na origem, o que impossibilita seu conhecimento nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    3. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado na conduta ilícita, uma vez que o agravante, em comparsaria, teria sequestrado a vítima, pessoa idosa, com exigência de resgate, supostamente em razão de o filho da vítima ter praticado um furto na loja que trabalhava, de propriedade da corré. Ainda, mesmo com o pagamento do resgate no valor de R$ 88.000,00, o ofendido não foi solto, tendo sido encontrado sem vida no dia seguinte.



    4. Quanto ao pedido de extensão, o Tribunal de origem consignou que não há similitude fática e processual entre os agentes. Logo, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, incabível excepcionalmente nesta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 



    6. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo primevo decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto da conduta perpetrada aos seguintes fundamentos (destaquei): 



    “(...)



    Ante o exposto, os elementos até então coligidos nos autos apontam prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do cometimento do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, os quais recaem sobre os averiguados GABRIEL DE OLIVEIRA MATIAS e LUIZ FERNANDO OLIVEIRA GOES CLEMENTE. 



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, destaco que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar, sendo necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Destaco que a conduta imputada é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que o crime teria sido praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos e hipertensa, bem como teria, em tese, sido motivado por vingança. Destaca-se, nesse sentido, que, mesmo depois de o resgate ter sido pago, a vítima não foi encontrada com vida, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva e evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados. 



    A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, resguardando a integridade física e psicológica das testemunhas, que, segundo elementos constantes nos autos, temem pelas suas vidas (p. 171), de modo que se mantenham isentas de coação ou pressão, preservando eventual prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório. 



    Também não se pode ignorar que, considerando a quantidade de pena prevista para o crime cuja prática se lhes imputa, bem como as informações constantes nos autos de potenciais tentativas dos envolvidos de fuga do distrito da culpa (p. 159 e 174; p. 136 - 1504309- 97.2024.8.26.0050), não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal e o efetivo cumprimento de eventual pena condenatória, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal. 



    Por fim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, conforme os fundamentos acima enunciados, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena, sendo que sua eventual aplicação constituiria autêntico estímulo à violência, sobretudo diante da dinâmica dos fatos delitivos, tratando-se, na hipótese dos autos, de delito de acentuada gravidade concreta. 



    Diante disso, e considerando que as medidas cautelares previstas pela Lei nº 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, à "gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), forçoso se faz concluir que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma delas se mostra suficiente para garantir a ordem pública e resguardar a persecução penal. 



    Não é demais dizer, ainda, que a eficácia das demais cautelares, por importarem em diminuta fiscalização estatal sobre a rotina dos agentes durante o trâmite do processo, pressupõe sejam eles responsáveis e merecedores de confiança do juízo, virtudes incompatíveis com as que se denotam das informações coletadas nos autos. 



    Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, notadamente diante da gravidade em concreto do delito supostamente cometido e do entendimento de que sua decretação é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de GABRIEL DE OLIVEIRA MATIAS (RG 50.638.466) e LUIZ FERNANDO OLIVEIRA GOES CLEMENTE (RG 50.237.318), devidamente qualificados nos autos.”



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar, cuja ordem foi denegada pelo TJSP nos seguintes termos (evento 8):



    “ (...)



    Há indícios de autoria e materialidade, de modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas. 



    Eventuais condições pessoais favoráveis “não são garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos constantes dos autos recomendam a sua custódia provisória” (STJ, RHC nº 16.789, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ, RHC nº 16.697, Rel. Min. GILSON DIPP, HC nº 36.831, Rel. Min. FELIX FISCHER; STF, HC nº 88662, Rel. Min. EROS GRAU).



    Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar abrange um juízo de risco e não de certeza. Basta haver probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC nº 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC nº 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).



    Finalmente, posterior decisão que deixou de decretar a prisão preventiva de outros acusados em Inquérito diverso (Proc. nº 1503461-13.2024.8.26.0050 - em razão da continuidade das investigações), não tem o condão de alterar a situação do paciente, mormente por não haver similitude fática e processual entre os agentes, salientando que, naqueles autos, todos foram denunciados por extorsão mediante sequestro com resultado morte e, ainda, associação criminosa.



    Diante do exposto, denega-se a ordem.”



    Ao não conhecer do writ e manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024”. Assim, não foram verificados elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade, razão pela qual não se conheceu do habeas corpus. 



    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma assegurou que não há elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção (evento 15). 



    Destacou a Corte Superior que é “evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado na conduta ilícita, uma vez que o agravante, em comparsaria, teria sequestrado a vítima, pessoa idosa, com exigência de resgate, supostamente em razão de o filho da vítima ter praticado um furto na loja que trabalhava, de propriedade da corré. Ainda, mesmo com o pagamento do resgate no valor de R$ 88.000,00, o ofendido não foi solto, tendo sido encontrado sem vida no dia seguinte”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. Pelo contrário, a questão foi minuciosamente analisada, de modo que, para entender de modo diverso, seria necessário o reexame fático-probatório dos fatos, incabível em sede de habeas corpus. 



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    No que tange à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a decisão proferida pela Corte Superior entendeu que “quanto às alegações defensiva de ausência de dolo, da possibilidade de aplicação da prisão por medidas mais brandas ou, ainda, da substituição da prisão corporal por domiciliar, ressalto que as teses não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede este Sodalício de conhecer dos temas, para não incorrer em indevida supressão de instância”. Isto posto, incabível a análise originária por esta Suprema Corte, visto que não foi apreciado pelas instâncias inferiores. 



    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto ao pedido de extensão, o acordão impugnado afastou a pretensão defensiva ao argumento de que para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, incabível excepcionalmente nesta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus, porquanto o Tribunal de Justiça de São Paulo consignou a inexistência de similitude fática e jurídica com o ora Paciente, nos termos do art. 580 do CP.



    Assim, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes quanto à existência de similitude fático-jurídica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente se encontra na mesma situação dos corréus beneficiados com a liberdade provisória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus“ (HC 227.553-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2023); “De todo modo, a ausência de identidade da situação jurídica do paciente com a do corréu beneficiado impede a incidência da regra prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal. Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível nesta via processual” (HC 183.924-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente